Tribunal: TJBA
Processo: 8021765-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021765-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBALDO DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
BRENO DE SOUZA DANTAS

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE SANTANA VELLOSO e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON SENA GOMES, MATHEUS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR CONCEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 59, § 1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91. CERCEAMENTO DE DEFESA E DIREITO DE PREFERÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Despejo fundada em denúncia vazia, concedeu liminar para desocupação de imóvel comercial locado, com base no artigo 59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91, condicionada à caução de três meses de aluguel. O Agravante alega cerceamento de defesa e violação ao seu direito de preferência na aquisição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela concessão da liminar de despejo sem prévia oitiva do locatário; e (ii) examinar se a alegada preterição ao direito de preferência na aquisição do imóvel justifica a suspensão ou anulação da decisão que deferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível, pois impugna decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, nos termos do artigo 1.015, I, do CPC.

A Ação de Despejo por denúncia vazia é cabível nas locações não residenciais prorrogadas por prazo indeterminado, desde que precedida de notificação premonitória com prazo mínimo de 30 dias, conforme os artigos 56 e 57 da Lei nº 8.245/91.

A concessão de liminar para desocupação de imóvel, nos moldes do artigo 59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91, prescinde da oitiva prévia do locatário, sendo compatível com o contraditório diferido, amplamente aceito no ordenamento jurídico para hipóteses de urgência.

Estando comprovados os requisitos legais — notificação prévia, ajuizamento da ação no prazo legal e caução prestada —, a concessão da liminar não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo da tutela provisória prevista em lei.

O direito de preferência na aquisição do imóvel deve ser exercido nos termos do artigo 27 da Lei do Inquilinato, com aceitação expressa das condições ofertadas e, quando cabível, mediante o ajuizamento de ação própria, como a de adjudicação compulsória, não servindo como meio de obstar a retomada do imóvel por denúncia vazia.

No caso, a alegação de preterição do direito de preferência é infirmada pela ausência de aceitação formal das condições de venda e pela inexistência de prova do pagamento do sinal, não havendo elementos que infirmem a validade da liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liminar de despejo com base no artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, pode ser concedida sem prévia oitiva do locatário, desde que preenchidos os requisitos legais objetivos.

A alegação de preterição ao direito de preferência não suspende a liminar de despejo por denúncia vazia quando não demonstrada a aceitação formal das condições de venda nem o pagamento do valor ofertado.

O contraditório diferido é compatível com a concessão de medidas urgentes quando amparadas em previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º; Lei nº 8.245/91, arts. 27, 33, 56, 57 e 59, § 1º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021765-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UBALDO DA ANUNCIACAO e como apelada RITA DE CASSIA DE SANTANA VELLOSO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator